Tribunal: TJES
Processo: 5028249-67.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028249-67.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADYA KELLY SOARES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028249-67.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE:
NADYA KELLY SOARES

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA COMPROVADO. FEITO QUE JÁ REÚNE CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. SERVIDORA PÚBLICA VINCULADA AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL. FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA PELO STF AO JULGAR O TEMA 1.097. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.019/2022 QUE INSTITUI O REGIME ESPECIAL PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PREVISÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA CONCESSÃO COM A PRESTAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA, E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE NO MÉRITO A PRETENSÃO AUTORAL.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito com fulcro em suposta ausência de interesse processual. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, entendo que a extinção do feito com fulcro em suposta ausência de interesse processual da Recorrente não se sustenta, haja vista que devidamente comprovada a realização de requerimento administrativo prévio (indeferido pela Administração Pública). Quanto ao ponto, destaca-se que a novação legislativa superveniente ao ajuizamento da demanda não possui o condão de excluir o interesse processual referente a requerimento administrativo realizado sob a égide de legislação anterior, devendo ser utilizados os novos critérios legais (quando pertinente) para fins de aferição da procedência da pretensão deduzida, razão pela qual merece reforma o referido
decisum
.

(3). Nesse sentido, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito com fulcro em suposta ausência de interesse processual), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). Observa-se dos autos que a Recorrente é servidora pública estadual ocupante do cargo efetivo de Escrivã de Polícia Civil, e requereu, em razão de seu filho ser portador de transtorno do espectro autista e de epilepsia focal, a redução de sua jornada de trabalho de 44h semanais para 20h semanais, sem a necessidade de compensação de horário e com manutenção integral de sua remuneração, resguardada ainda a possibilidade de escolha do período em que essa se cumprirá, pretendendo também que o Recorrido se abstenha de proibi-la de cumprir escala especial e realizar os serviços extraordinários.

(5). Ocorre que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a recente Lei Complementar nº 1.019/2022 instituiu o regime especial de trabalho para os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência, prevendo em seu art. 2º uma redução de 30% (trinta por cento) da jornada estabelecida para o cargo do qual é titular.

(6). Não se desconhece que, em março de 2023,
o Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, o Tema 1097, firmando a tese de que “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990
”. Com isso, restou possível assegurar o regime especial de jornada de trabalho no serviço público de todo o país, inclusive naqueles entes federativos que não disciplinaram a matéria, tendo em vista a finalidade de proteção e inclusão da criança e do adolescente portador de deficiência. No entanto, no caso do Espírito Santo, há legislação a regulamentar a situação.
Portanto, inaplicável ao caso o tema 1.097 do STF, na medida em que não há omissão legislativa quanto aos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, devidamente sanada pela Lei Complementar nº 1.019/2022, devendo ser aplicadas as disposições específicas da legislação em comento, limitando-se a redução da jornada a 30% (trinta por cento) do total previsto para o cargo que titulariza a Recorrente.

(7). Quanto à possibilidade de cumprimento de escala especial e realização de serviços extraordinários, há que se destacar que há vedação expressa nesse sentido, conforme art. 7º, II, da Lei Complementar nº 1.019/2022, de modo que não merece acolhimento a pretensão autoral nesse particular.

(8). Quanto ao tema, inclusive, destaca-se o entendimento exarado pelo E. TJES: “
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA VINCULADA AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL – FILHA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA PELO STF AO JULGAR O TEMA 1.097 – AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA – LEI ESTADUAL Nº 1.019/2022 QUE INSTITUI O REGIME ESPECIAL PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PREVISÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA CONCESSÃO COM A PRESTAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – AUTORA OPTANTE PELA EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA PREVISTA NA LEI Nº 9.660/2011 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Infere-se dos autos que a autora é servidora pública estadual ocupante do cargo efetivo de Médico, e requereu a redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem a necessidade de compensação de horário e com manutenção integral de sua remuneração, por ser sua filha diagnosticada com transtorno do espectro autista leve verbal (CID F 84.5).
2. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a recente Lei nº 1.019/2022 instituiu o regime especial de trabalho para os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência, prevendo em seu art. 2º uma redução de 30% (trinta por cento) da jornada estabelecida para o cargo do qual é titular. 3. Portanto, inaplicável ao caso a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.097, no sentido de aplicar aos servidores públicos estaduais e municipais o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990, na medida em que não há omissão legislativa quanto aos servidores públicos do Estado do Espírito Santo. 4. O art. 7º da Lei Complementar nº 1.019/2022 não só obsta que o servidor opte por cargo, função ou regime com dedicação integral, como também que ele preste horas de serviço extraordinário, e a agravada realiza extensão de carga horária prevista na Lei nº 9.660/2011, sendo incompatível que o servidor desfrute da extensão de sua carga de trabalho e, ao mesmo tempo, pretenda sua redução
. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJES, Agravo de Instrumento 5006721-78.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 13/09/2023).

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito com fulcro em suposta ausência de interesse processual, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, apenas para
CONDENAR o Recorrido a promover a redução de jornada de trabalho da Recorrente
(referente ao cargo de Escrivã de Polícia Civil)
em 30% (trinta por cento),
nos termos do art. 2º da LC nº 1.019/2022,

que deverá ser cumprida dentro do horário de expediente regular do órgão ou entidade ao qual a servidora se encontra vinculada. Julgo improcedentes os demais pedidos da Recorrente.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)